Tribunal: TJMT
Processo: 1019287-35.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019287-35.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.698.037/0004-03 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), F. K. COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 30.693.690/0001-72 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ROGNER JOSE CARBULONI NUNES - CPF: 005.971.261-94 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.698.037/0004-03 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), F. K. COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 30.693.690/0001-72 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROGNER JOSE CARBULONI NUNES - CPF: 005.971.261-94 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão e contradição inexistentes. rediscussão de mérito. Inversão de sucumbência. Sentença anulada. Descabimento na fase recursal.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração contra o acórdão que deu provimento à Apelação Cível, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a higidez do título executivo extrajudicial e determinar o prosseguimento da Execução. A parte executada alega omissão e contradição no julgado, buscando a reforma. A parte exequente
alega omissão por não ter sido determinada a inversão do ônus
da
sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a exequibilidade do título, sem manifestação expressa sobre todos os fundamentos e dispositivos legais levantados pela Executada; e (
ii
) saber se o Tribunal de Justiça deve promover a imediata inversão do ônus
da
sucumbência quando reforma uma sentença terminativa (extinção do processo) e determina o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração opostos pela Executada devem ser rejeitados, pois a insurgência manifesta mera irresignação e o nítido propósito de rediscutir o mérito da apelação, tendo o acórdão enfrentado a questão da validade do título de forma clara e fundamentada.

4. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

5. Os Embargos de Declaração opostos pela Exequente devem ser rejeitados, pois, conquanto o acórdão tenha reformado a sentença, o efeito prático foi a sua anulação para fins de retorno e prosseguimento da execução.

6. Em casos de cassação ou anulação da sentença terminativa com determinação de prosseguimento do processo, a condenação em honorários de sucumbência fixada na origem é extirpada, devendo a nova fixação ser diferida para a sentença final a ser proferida pelo juízo de primeiro grau, após o julgamento do mérito da execução.

7. A imediata inversão do ônus
da
sucumbência neste momento processual é prematura, pois ainda não há um juízo definitivo sobre o mérito da execução.

IV
. Dispositivo e tese

8
.
Recursos de Embargos de Declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de omissão ou contradição em Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgamento. 2. A reforma de sentença terminativa que implica a anulação da condenação sucumbencial e o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da fase de conhecimento ou execução impede a imediata inversão do ônus
da
sucumbência pelo Tribunal, devendo a fixação dos honorários ser reservada para a sentença final de mérito proferida na origem."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida
m
-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA., e, também, por F. K. COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA,

em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 318848372), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA,
deu provimento ao recurso para reformar a sentença, reconhecer a higidez do título executivo extrajudicial (Instrumento Particular de Confissão de Dívida) e determinar o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

A
embargante

Agroprudent
e
Agropecuária Ltda
sustenta a existência de omissão no v. acórdão.

Assevera que o v. acórdão, ao dar provimento à Apelação e reformar a sentença, omitiu-se em determinar a inversão do ônus
da
sucumbência
, matéria de ordem pública.

Enfatiza
que, tendo a sentença de primeiro grau condenado a ora Embargante em honorários de 10% sobre o valor da causa, o provimento do recurso impõe a inversão da condenação, com a condenação da parte Embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §§ 2o, do CPC.

Pede, pois, o recebimento e provimento dos Embargos de Declaração para suprir a omissão e declarar expressamente a inversão do ônus
da
sucumbência, com a condenação da parte Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2o, do CPC.

A embargante F. K. Comércio de grãos
Eireli

sustenta a existência de omissão e contradição no v. acórdão.

Assevera
que o julgado é omisso ao não se manifestar expressamente sobre a inaplicabilidade dos artigos 784, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (título líquido, certo e exigível e nulidade da execução), e sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que veda a utilização da via executiva em casos de ausência de assinatura de duas testemunhas.

Aduz
a existência de contradição no acórdão ao considerar o título executivo hígido apenas com base na mitigação do formalismo (ausência de duas testemunhas), mas sem enfrentar a questão da certeza da dívida e a validade da cláusula penal, em violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC.

Defende
que os presentes embargos visam, também, ao prequestionamento da matéria infraconstitucional e legal para fins de interposição de recurso às Instâncias Superiores.

Pede, pois, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes
, para sanar os vícios, reformar o v. acórdão, negar provimento à Apelação e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução.

Nas contrarrazões,
a embargada F. K. Comércio de grãos
Eireli

refuta
os argumentos recursais e
pede

pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id.
323105387
).
A embargada
Agroprudente
Agropecuária Ltda não contra-arrazoou
(Id. 324190890)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Antes de analisar os embargos de declaração faço uma breve
retrospectiva sobre os fatos.

Denota-se dos autos que
AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA.
interpôs

recurso de Apelação
Cível

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução, ajuizada pela apelante contra F. K. Comércio de Grãos
Eireli
e
Rogner
José
Carbuloni
Nunes, acolheu a exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade da execução, por entender que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida estava desprovida da assinatura de duas testemunhas, requisito extrínseco para a validade do título executivo extrajudicial.

O acórdão proferido nos autos da Apelação Cível deu provimento ao recurso
, reconheceu a higidez (validade e exequibilidade) do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, afastando o formalismo exigido pelo art. 784, inciso II, do CPC (assinatura de duas testemunhas)
e determinou
a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR F. K. COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI (EXECUTADA)

Os Embargos de Declaração opostos por F. K. COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI (ID 320679372) alegam, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão, sustentando que o julgado deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais (art. 784, II e 803, I, do CPC) e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como incorreu em contradição ao reconhecer a mitigação do formalismo sem enfrentar a questão da certeza da dívida.

A análise realizada pela
eg
. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro
ao fundamentar a reforma da sentença, reconhecendo a exequibilidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, mesmo na ausência da assinatura de duas testemunhas, com base na mitigação do formalismo e na existência de outros elementos que atestam a certeza da dívida, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prestigia a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Destaco trecho do julgado:

[...]
Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tem avançado na interpretação desta norma processual, reconhecendo a possibilidade de mitigação da exigência formal.

As decisões mais recentes indicam que, em casos excepcionais, a força executiva do título pode ser reconhecida mesmo sem a formalidade das duas testemunhas, desde que a certeza da existência da dívida e do ajuste possa ser aferida por outros meios idôneos.

Nesse sentido, transcrevo e adoto a ementa do
AgInt
no REsp n. 2.039.890/MT, de relatoria do Ministro Humberto Martins, julgado em 23/10/2023, que reitera o entendimento de que:

[...] Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, admite-se a mitigação da "exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 8/9/2023), bem como quando "não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido" (
AgInt
no REsp n. 1.863.244/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 4/9/2020).

3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agrav
ada.

Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.039.890/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)

No caso em tela, verifica-se que a parte executada não impugnou a autenticidade do débito, a validade do contrato ou as assinaturas apostas no documento.

O fundamento da exceção de
pré
-executividade cingiu-se unicamente a um requisito extrínseco do título, qual seja, a ausência das assinaturas das testemunhas, e não à substância do negócio jurídico em si. Em momento algum foi aventado vício de consentimento, falsidade documental ou qualquer outro elemento apto a abalar a higidez da dívida.

A exegese do dispositivo legal deve ser temperada pelos princípios que regem as relações contratuais, como a boa-fé objetiva, a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e o pacta sunt servanda.

Não se mostra lícito ao contratante, que firmou o instrumento de confissão de dívida, invocar sua validade e eficácia para a obtenção do crédito e, posteriormente, valer-se de uma falha formal para se eximir do cumprimento da obrigação. Admitir essa conduta seria chancelar o benefício da própria torpeza, em detrimento da segurança jurídica e da real intenção das partes, que se manifestou de forma inequívoca no ato da contratação.

[...]
Desse modo, a circunstância peculiar dos autos é,
ao meu ver
, suficiente para mitigar o formalismo exigido pelo art. 784, inciso II, do CPC. O devedor não pode, em nome de uma formalidade, beneficiar-se de sua própria torpeza, negando a validade de um contrato que firmou e cuja autenticidade não questionou.

Tal entendimento está em plena consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato, que devem nortear a interpretação das normas jurídicas. A formalidade da lei deve ser interpretada de modo a servir ao Direito, e não a gerar injustiças ou enriquecimento ilícito.

Portanto, diante da jurisprudência consolidada e da ausência de impugnação substancial do débito por parte dos devedores, entendo que o título executivo extrajudicial ao que parece possui a liquidez, certeza e exigibilidade necessárias.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado. O acórdão enfrentou a questão central do recurso (a higidez do título executivo extrajudicial) de forma exaustiva e motivada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e teses de defesa. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme a inteligência do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

Os embargos não se prestam a reexaminar o mérito do julgamento, nem mesmo sob a capa de prequestionamento, o qual só se admite quando configurado algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA. (EXEQUENTE)

Os Embargos de Declaração opostos por AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA. (ID 321703082) alegam omissão do v. acórdão por não ter promovido a imediata inversão do ônus
da
sucumbência, sob o argumento de que a reforma da sentença implica a condenação da parte vencida na Apelação.

Embora o acórdão tenha dado provimento à Apelação para reformar a sentença que extinguiu o feito (Art. 485, IV, do CPC), o seu efeito prático foi a anulação da sentença terminativa para que o processo retorne ao Juízo de origem e tenha seu regular prosseguimento
(execução e defesa da executada).

A sentença de extinção e a condenação em honorários nela fixada são extirpadas do mundo jurídico com o provimento do recurso, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, em casos de cassação/anulação da sentença, a fixação dos honorários de sucumbência deve ser
posteriori
e cabe ao juízo de primeiro grau,
no momento em que
for proferida a nova sentença final, após a instrução processual e o julgamento do mérito da execução.

O acórdão não adentrou no mérito principal da execução (o valor devido, eventuais
excessos, etc.
), apenas reconheceu a validade formal do título. A definição de vencedor e vencido, para fins de sucumbência definitiva, é prematura enquanto o processo está em andamento. Não se aplica, neste momento, o Art. 85, § 1o, do CPC (honorários recursais), pois não houve condenação prévia mantida, mas sim uma condenação que foi anulada e substituída pelo retorno dos autos.

A propósito:

[...] O art. 85, § 11, do CPC/2015, ao prescrever que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários
sucumbenciais.
8. In
casu
, o Tribunal de origem decretou a nulidade da sentença e, por
conseqüência
, da condenação em honorários, razão pela qual são indevidos os honorários recursais. 9. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao
art.
1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(STJ -
AREsp
: 1430062 PR 2019/0010081-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

Dessa forma, a alegada omissão não se verifica, pois a não fixação da sucumbência neste grau recursal decorre da correta aplicação da técnica processual que reserva tal definição para a sentença final no primeiro grau.

Por todo o exposto, rejeito
ambos os Embargos
de Declaração
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025